Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701230-38.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RICHARD DA ROCHA SOUSA MESQUITA RECORRIDO: FOTO SHOW FORMATURAS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. CITAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. I – Consoante dispõe o art. 256, inc. II, do CPC, a citação por edital será realizada quando ignorado ou incerto o lugar em que se encontrar o réu. II – Na demanda em exame, foram empreendidas diversas diligências para localização do réu, notadamente pesquisas nos sistemas Infoseg, Renajud e Siel, art. 256, §3o, do CPC. Rejeitada a alegação de nulidade da citação por edital. III – Apelação desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação por edital, tendo em vista não esgotados os meios para localização da parte devedora no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 256, §3o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela higidez da citação editalícia, afastando a nulidade apontada, nos seguintes termos: “Na demanda em exame, foram empreendidas diversas diligências para localização do réu, notadamente pesquisas nos sistemas Infoseg, Renajud e Siel, art. 256, §3o, do CPC. Rejeitada a alegação de nulidade da citação por edital.” (vide item II da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012